Tribunal: TJPA
Processo: 0813514-36.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813514-36.2022.8.14.0006

APELANTE: GILMAR DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813514-36.2022.814.0006

ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: GILMAR DA SILVA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ART. 121,§ 2º, II DO CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada merece retificação, face à existência de duas circunstâncias judiciais negativa (
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado. Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e dou
parcial
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém-PA, 20 de novembro de 2023

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813514-36.2022.814.0006

ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: GILMAR DA SILVA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
GILMAR DA SILVA DE SOUZA
, contra sentença (id.) prolatada pela 3ª Vara Criminal de Santarém que
CONDENOU
a apelante a pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, do CPB
. (id.14358802)

Narrou à
denúncia

que no dia

11 de Abril de 2020, por volta de 21hs: 00min, os acusados GILMAR DA SILVA DE SOUZA e JOÃO GABRIEL SILVA GONÇALVES, em posse de armas brancas (pedaços de madeira), ceifaram a vida de REGEMILSON FARIAS LOPES, tendo o fato ocorrido em via pública, na Rua Monte Alegre (entre as Ruas 28 de Agosto e Manoel Pioneiro), bairro do Quarenta Horas, município de Ananindeua/PA. (...)”.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo
art. 121, § 2º, II
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 22 de maio de 2020. (id.14358557)

O réu Gilmar da Silva, citado por edital, não compareceu ao processo nem constituiu advogado, ocasião em que foram suspensos o feito e o prazo prescricional em relação ao mesmo em 23.08.2021.

O referido processo voltou a fluir em 11.02.2022, quando da apresentação da resposta por escrito pela Defensoria Pública e, por advogado particular, em 14.02.2022.

Fora prolatada a sentença pronunciando o réu
GILMAR DA SILVA DE SOUZA
, sujeitando a julgamento perante o Egregio Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II do Código Penal.

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular em 17 de abril de 2023 (id.) o Júri julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
GILMAR DA SILVA DE SOUZA
art. 121, § 2º, II
do Código Penal
.

Em
razões recursais
(id.14358826) a Defensoria Pública pugnou: 1) pelo redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e o prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões
(id.14358828) o Ministério Público se manifestou, apelo
não conhecimento
e
IMPROVIMENTO
.

Nesta
Superior Instância
(id.14578884),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise do mérito recursal.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado se utilizou de argumentos genéricos do próprio tipo penal.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)
que a
CULPABILIDADE
do agente é grave, já que o acusado praticou o crime estando acusado de outro crime de homicídio de processo anterior; relativamente aos ANTECEDENTES, vemos que o acusado registra outro processo de homicídio, mas sem condenação;
Sua CONDUTA SOCIAL
consta como irregular, já que usuário de drogas e contumaz na prática de crimes. Quanto à PERSONALIDADE, nada se apurou; Os
MOTIVOS DO CRIME
não o favorecem pelo motivo fútil, já que a morte teria sido praticada por dívida de drogas. As
CIRCUNSTÂNCIAS
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que a vítima estava drogada, restringindo sua defesa; quanto as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, vemos que foram graves, pois foi ceifada a vida de um cidadão com extrema violência. Por fim, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA é neutro.

Isto posto, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR GILMAR DA SILVA DE SOUZA a
pena base de 20 anos de reclusão
, e em face da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, transformo a pena base em definitiva e concreta, alcançando os 20 anos de RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2°, inc. II do CPB.”
Grifei

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 20 anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, II do CP), por considerar desfavoráveis
cinco
circunstâncias (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
que o acusado praticou o crime estando acusado de outro crime de homicídio em processo anterior”.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
que o acusado praticou o crime estando acusado de outro crime de homicídio em processo anterior”,

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

A conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social.

Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

O magistrado auferiu sua conduta social negativa pelo fato

de ser usuário de drogas e contumaz na prática de crimes, tais fundamentos não servem como justificativas para sua negativação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. 3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social
.
Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais
". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' ( HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

Inexistindo fundamentação idônea para a
conduta social
torno-a
neutra.

Os
motivos

do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No presente caso, o juízo justificou a exasperação do motivo no fato “
motivo fútil, já que a morte teria sido praticada por dívida de drogas
”, aqui o juiz incorreu em
bis in idem
, tendo em vista que a mesma circunstância já fora utilizada para qualificar o crime de homicídio, inclusive sendo reconhecida pelo Tribunal do Júri, razão pela qual fixo-a
neutra.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Entendo que quanto às circunstâncias do crime não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa da referida circunstância, tendo em vista que “
a vítima estava drogada, que restringindo sua defesa”,(conforme Laudo de Necropsia da vítima – Laudo nº 2020.01.000764-TAN)
merecendo maior reprovação, razão pela qual não merece qualquer reparação
.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu, o juízo justificou a exasperação das consequências do crime com o seguinte teor; “
foram graves, pois foi ceifada a vida de um cidadão com extrema violência
”, há aqui elementar do próprio tipo penal homicídio, merecendo sua correção, para sua
neutralidade.

Persistindo duas circunstâncias judiciais (conduta social e circunstância do delito) com a fundamentação idônea tais fatores autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o
quantum
da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, fixo em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
ao crime praticado.

Quanto a
2ª fase

da dosimetria
da pena, inexistindo a presença de uma atenuante ou agravantes, mantenho o
quantum
anterior

Na 3ª Fase inexistindo causa de aumento ou diminuição fixo a pena final e definitiva em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Mantido os DEMAIS termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo parcial provimento
à pretensão recursal,
alterando
a pena do réu/apelante
GILMAR DA SILVA DE SOUZA
, para
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB, mantido os demais
termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA,
20
de novembro de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023